Tribunal: TJMT
Processo: 0004636-43.2014.8.11.0064
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004636-43.2014.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[VANGIVALDO SANTOS DA CRUZ - CPF: 563.280.445-34 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SHIRLEI LEITE DA SILVA (VÍTIMA), RICARDO ALVES DA SILVA - CPF: 631.684.721-15 (ASSISTENTE), WILSON JOSE DOS SANTOS - CPF: 266.080.221-15 (ASSISTENTE), VALDECI MENDES DE SOUZA (ASSISTENTE), SIRLEY LEITE DA SILVA - CPF: 708.384.781-90 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA - VEREDITO CONDENATÓRIO - PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA - PRIMEIRA FASE - VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS - MODO DE EXECUÇÃO DO CRIME - INTENSIDADE DAS AGRESSÕES - SOCOS, PONTAPÉS E ENFORCAMENTO -
ACENTUADO
GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA - DEPRECIAÇÃO JUSTIFICADA -ENTENDIMENTO DO STJ -
AUSÊNCIA DE
BIS IN IDEM
- AGRAVANTE - FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) - ENTENDIMENTO DO STJ - REDUÇÃO - FRAÇÃO REDUTORA PELA TENTATIVA - VÍTIMA LESIONADA COM SOCOS E PONTAPÉS - AUSÊNCIA DE RISCO DE MORTE - LAUDO PERICIAL - ENUNCIADO CRIMINAL 46 E ARESTO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT - FRAÇÃO DE 1/2 (METADE)
JUSTIFICADA - ARESTO DO TJMT - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR A PENA.

O modo de execução da tentativa de homicídio e a intensidade das agressões [apelante que desferiu socos, pontapés e enforcou a vítima com um a faixa de couro, deixando-a desacordada por alguns instantes] revela
acentuado
grau de reprovabilidade da conduta, a justificar o aumento da pena basilar pela depreciação das circunstâncias do crime (STJ, AgRg no AREsp nº 1.805.308/AL).

Se a negativação das circunstâncias do crime ocorreu pelas agressões físicas como socos e pontapés e a qualificadora do emprego de recurso que dificultou à defesa da vítima foi reconhecida pelos jurados em razão dela ter sido
“atropelada por caminhão pipa após tentar fugir”
, não se identifica
bis in idem
.

O c. STJ possui entendimento de que
“cada circunstância agravante reconhecida, por recomendação jurisprudencial, deverá acarretar o aumento da reprimenda na fração de 1/6 sobre a pena-base”
(STJ, AgRg no HC nº 802.818/SP).

A diminuição da reprimenda pela
tentativa
deve sopesar, além da extensão da conduta do agente, a proximidade do resultado por ele desejado, extraída das lesões provocadas (TJMT, Enunciado Criminal 46).

“O patamar redutor de 1/2 (metade) revela-se justo e adequado, porquanto evidenciado que o apelante percorreu boa parte do iter criminis, todavia não se aproximou ‘da consumação para fazer incidir a fração mínima de 1/3 (um terço) [...], tampouco dela se afastando a ponto de justificar a incidência do coeficiente fracionário máximo de 2/3 (dois terços)”
(TJMT, N.U 1000936-53.2021.8.11.0078).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO
CRIMINAL Nº 0004636-43.2014.8.11.0064 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S):

VANGIVALDO SANTOS DA CRUZ

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por
VANGIVALDO SANTOS DA CRUZ

c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (PJe NU 0
004636-43.2014.8.11.0064 - Código: 621523
), que o condenou por tentativa de homicídio qualificado [motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] a 10 (dez) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado - art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP - (ID 167160653).

O apelante sustenta que: 1) o reconhecimento concomitante da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima e a negativação das circunstâncias do crime caracterizaria
bis in idem
; 2) faz jus à fração de 1/6 (um sexto) pela agravante do motivo torpe; 3) a causa de diminuição referente à tentativa deveria ser aplicada na fração intermediária de 1/2 (metade) porque
“as lesões sofridas pela vítima não resultaram em perigo a vida”
.

Requer o provimento para que seja reduzida a pena (ID 167160665).

A 6ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 167160670).

A i. 8ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL - JÚRI - SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA À PENA DE 10 ANOS E 04 MESES DE RECLUSÃO NO REGIME INICIAL FECHADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO NA MODALIDADE TENTADA - PRETENDIDA DIMINUIÇÃO DO QUANTUM DE REPRIMENDA ARBITRADO TENDO POR FUNDAMENTO A INDEVIDA ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E LEGAIS - IMPROCEDÊNCIA - DECISUM ESCORREITO - INTELIGÊNCIA DO ART. 593, § 3º DO CPP - PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 172565176)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, “d”), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] em 23/06/2014, por volta das 2h, em via pública, na Rua dos Estados, na Vila Goulart, em Rondonópolis/MT, agindo com consciência e ânimo de morte, tentou matar a vítima Shirlei Leite da Silva, causando-lhe várias lesões e fraturas, no pé e bacia, somente não atingindo o resultado morte por circunstâncias alheias à sua vontade, conforme boletim de ocorrência de fl. 12, termo de reconhecimento fotográfico de pessoa de fl. 19.

O denunciado transitava com seu caminhão pipa de cor azul pelas imediações do terminal rodoviário, na região central, e convidou a vítima para usar drogas e fazer um "programa" sexual. A vítima entrou no caminhão e seguiram rumo ao horto florestal.

Na hora e local dos fatos, após manter relações sexuais com o denunciado, a vítima cobrou pelo "programa" quando foi agredida por socos e pontapés e enforcada com um pedaço de couro, ficando desacordada por alguns instantes. Ao acordar, a vítima notou que estava enrolada em um lençol e jogada ao solo, sem qualquer possibilidade de defesa. Quando a vítima tentou correr, querendo matá-la, o denunciado jogou o caminhão na sua direção, passando com as rodas do veículo contra seu corpo, causando-lhe fratura na bacia e esmagamento do pé direito. Em seguida, acreditando ter matado a vítima, o denunciado deixou o local.

A vítima arrastou-se até as imediações de uma residência e pediu por socorro, sendo acionado o SAMU, que a encaminhou ao Hospital Regional que evitou sua morte. [...]

Assim, o Ministério Público denuncia VANGIVALDO SANTOS DA CRUZ como incurso no art. 121, § 2º, inciso IV c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal e nas disposições da Lei 8.072/1990.
[...]”
(Augusto Cesar Fuzaro, promotor de Justiça - ID

31505473)

Em sessão plenária, o Conselho de sentença respondeu aos quesitos da seguinte forma:

“Série I - Materialidade e autoria do crime de tentativa de homicídio.

1) Que no dia 23 de junho de 2014, por volta das 02h00min, em via pública, na Rua dos Estados, Vila Goulart, nesta cidade, a vítima Shirlei Leite da Silva foi atingida por socos, ponta pés, enforcamento e atropelamento, que lhe que causaram equimoses nas regiões conjuntival direita, face anterior dos terços superior e médio da perna direita, escoriações nas regiões do joelho esquerdo, maleolar interna esquerda, escapular direita, cotovelo direito, glútea esquerda, ferida contusa na língua à direita, ferida punctória em prega de cotovelo esquerdo, conforme descritas no laudo de lesão corporal fls. 104/107?

( ) Sim ( ) Não ( ) Prejudicado

2) Que o réu Vangivaldo Santos da Cruz foi autor destas lesões e do atropelamento?

( ) Sim ( ) Não ( ) Prejudicado

3) Assim procedendo, deu início à execução de um crime de homicídio, que não se consumou por circunstância alheia à sua vontade, dado que a atacada recebeu pronto atendimento médico?

( ) Sim ( ) Não ( ) Prejudicado

4) Os jurados absolvem o réu?

( ) Sim ( ) Não ( ) Prejudicado

5) Que o réu praticou o crime impelido por motivo torpe, pois pretendia se esquivar de pagar uma dívida, oriunda de programa sexual realizado com a vítima?

( ) Sim ( ) Não ( ) Prejudicado

6) O crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, dado que atropelada por caminhão pipa após tentar fugir?

( ) Sim ( ) Não ( ) Prejudicado”
(ID 167160653)

Infere-se do Termo de Votação as seguintes respostas os quesitos:

“Ao primeiro quesito responderam “sim” por 04 votos, restando não conhecidos os demais. Ao segundo quesito responderam “sim” por 04 votos, restando não conhecidos os demais. Ao terceiro quesito responderam “sim” por 04 votos e “não” por 01 voto. Ao quarto quesito responderam ‘não” por 04 votos e “sim” por 01 voto, restando não conhecidos os demais. Ao quinto quesito responderam "sim" por 04 votos restando não conhecidos os demais. Ao sexto quesito responderam "sim" por 04 votos restando não conhecidos os demais.”
(ID 167160653)

O Juiz-Presidente dosou a pena do apelante nos seguintes termos:

“[...] De proêmio, registro que pactuo com o entendimento doutrinário e jurisprudencial no sentido que
a pena base não deve respeitar parcelas fixadas em lei, posto que tal não foi a vontade do doutrinador
, retornando assim a jurisprudência fixada pelo STF. [...]

Quanto à
culpabilidade
é normal ao tipo. Quanto aos
antecedentes criminais
, a
conduta social
e a
personalidade
não há elementos desabonadores. Às
circunstâncias do crime
o Corpo de Sentença reconheceu o meio que dificultou à defesa da vítima; ocorre que tal situação utiliza-se para qualificar o tipo penal. Por outro lado, não se pode olvidar de todos os atos que foram praticados contra à ofendida, as várias lesões, com vários tipos de condutas, inclusive enforcamento e atropelamento, que me fazem elevar a pena em 01 (um) ano. Os
motivos
foram reconhecidos como torpes e serão computados na segunda fase da pena. As
consequências
são normais ao tipo. Entendo que a
vítima
em nada contribuiu à conduta maléfica do agente.

Desta forma,
fixo a pena-base do condenado em 13 (treze) anos de reclusão
.

Existe a agravante, tendo em vista que os Srs. Jurados conheceram a qualificadora do motivo torpe, relacionados a se esquivar de pagar uma dívida oriunda de um programa sexual feito com a vítima, menosprezando seu trabalho, pelo simples fato dela ganhar sua vida utilizando seu corpo. Oras isso não lhe dá o direito de reagir com retaliação contra aquela que só queria receber pelos serviços prestados ao mesmo, que insatisfeito julgou-se ser capacitado para tomar a decisão de
“fazer justiça com as próprias mãos”
. Assim, o Estado deve ter maior rigor com aqueles que, se achando detentor da liberdade de pessoa vulnerável, cometa crimes por mero capricho vil.

Portanto, nos moldes do art. 61, II, “a”, do CPP, aumento a pena em 03 (três) anos.

Inexistem atenuantes, da mesma maneira, não há causas especiais de aumento de pena. Por pouto lado, o crime restou na esfera do tentado. Assim sendo e tendo o réu recorrido relevante termos do
iter criminis
, pois teria desferido contra ela socos e ponta pés, tentou enforcá-la com um pedaço de couro, deixando-a desacordada por alguns estantes e, após notar que a mesma ainda estava viva, “jogou” o caminhão em sua direção, vê-se, portanto, que o condenado fez vários atos dolosos e que o resultado não foi alcançado somente por circunstância alheia. Logo promovo a diminuição em um terço.

Assim,
torno-a definitiva em 10 (dez) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
. [...]

Conforme preceitua o art. 33, § 2o, “a”, do Código Penal, o regime inicial é o fechado, posto que a pena pena está fixada superior a 8 anos. Neste sentir,
fixo o regime fechado
.
[...]”
(Wagner Plaza Machado Junior, juiz de Direito - ID 167160653)

Pois bem.

Na primeira fase, o Juiz-Presidente fixou a pena-base em 13 (treze) anos de reclusão ao valorar negativamente as circunstâncias do crime.

O modo de execução da tentativa de homicídio e a intensidade das agressões [apelante que desferiu socos, pontapés e enforcou a vítima com uma faixa de couro, deixando-a desacordada por alguns instantes] revela
acentuado
grau de reprovabilidade da conduta, a justificar o aumento da pena basilar pela depreciação das circunstâncias do crime (STJ, AgRg no AREsp nº 1.805.308/AL - Relator: Min. João Otávio de Noronha - 16.8.2021).

Atente-se negativação das circunstâncias do crime pelas agressões físicas como socos, pontapés e enforcamento, não caracteriza dupla valoração com a qualificadora do emprego de recurso que dificultou à defesa, reconhecida pelos jurados em razão da vítima ter sido
“atropelada por caminhão pipa após tentar fugir”
(6º Quesito), de modo que não se identifica
bis in idem
.

Registre-se, ainda, que o aumento da pena basilar em 1 (um) ano de reclusão afigura-se mais benéfico que a fração de 1/6 (um sexto) usualmente adotada pelo c. STJ (AgRg no HC nº 725.317/SC - Relator: Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT] - 24.3.2023).

Assim sendo, a pena-base - 13 (treze) anos - deve ser mantida.

Na segunda fase, fora reconhecida a agravante do motivo torpe (CP, art. 61, II, “a”), que não fora utilizada para qualificar o delito, razão pela qual a pena fora elevada em 3 (três) anos de reclusão.

Não obstante, o c. STJ possui entendimento de que
“cada circunstância agravante reconhecida, por recomendação jurisprudencial, deverá acarretar o aumento da reprimenda na fração de 1/6 sobre a pena-base”
(STJ, AgRg no HC nº 802.818/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 13.3.2023).

Sopesada a fração de 1/6 (um sexto), reduz-se a pena intermediária para 15 (quinze) anos e 2 (dois) meses de reclusão.

Na terceira fase, o Juiz-Presidente reduziu a pena em 1/3 (um terço), pela tentativa, ao considerar que o apelante agrediu a vítima com
“socos e ponta pés, tentou enforcá-la com um pedaço de couro, deixando-a desacordada por alguns estantes e, após notar que a mesma ainda estava viva, ‘jogou’ o caminhão em sua direção”
.

Todavia, a diminuição da reprimenda pela
tentativa
deve considerar, além da extensão da conduta do agente, a proximidade do resultado por ele desejado, extraída das lesões provocadas (TJMT, Enunciado Criminal 46).

No caso, não houve risco de morte. A vítima sofreu agressões que lhe causaram equimose
“nas regiões conjuntival e perna direita”
; escoriações
“no joelho esquerdo, maleolar, escapular, cotovelo e glúteo”
; ferida
“contusa na língua”
e
“perinctoria no cotovelo”
e
“extenso ferimento no pé direito com exposição tendínea”
, as quais resultaram em incapacidade para ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias, consoante Laudo de Lesão Corporal nº 030.B2.14 e Mapa Topográfico para Localização de Lesões (ID 31505998).

Aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:

“O patamar redutor de 1/2 (metade) revela-se justo e adequado, porquanto evidenciado que o apelante percorreu boa parte do iter criminis, todavia não se aproximou ‘da consumação para fazer incidir a fração mínima de 1/3 (um terço) [...], tampouco dela se afastando a ponto de justificar a incidência do coeficiente fracionário máximo de 2/3 (dois terços)”
(N.U 1000936-53.2021.8.11.0078 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 18/11/2022).

Por conseguinte, totaliza-se a pena final em 7 (sete) anos e 7 (sete) meses de reclusão, em regime inicial fechado, diante da pena imposta - superior a 4 (
quatro
) e inferior a 8 (oito) anos - e a existência de circunstância judicial desfavorável (CP, art. 33, § 2º, ‘a’, e § 3º; STJ, AgRg no AREsp nº 2.338.824/SP).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar a pena a
7 (sete) anos e 7 (sete) meses de reclusão,
em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023